Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-04.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE FATO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PARCIAL. GRUPO MUSICAL. ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIOS DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE DE FATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DAS QUOTAS AO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO COM A EXCLUSÃO DO SÓCIO DA SOCIEDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração, dissolução e liquidação de sociedade de fato com réu. O requerente alegou que formou, em comunhão de esforços com o réu, uma sociedade de fato para promover shows do grupo musical do qual era componente com participação de 15% nos lucros. Após ser excluído da banda sem a devida apuração de seus haveres, solicitou o reconhecimento da sociedade e a dissolução com liquidação de haveres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para o reconhecimento da sociedade de fato entre as partes; (ii) estabelecer se, em caso de reconhecimento, há direito à apuração de haveres com a consequente redistribuição dos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sociedade de fato pode ser demonstrada por provas documentais, independentemente da formalização de contrato social não inscrito no registro competente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
4. Os documentos, produzidos no processo trabalhista, revelam a affectio societatis, a participação nos lucros e a tomada de decisões conjuntamente pelos integrantes do grupo musical, evidenciando a existência de sociedade de fato.
5. O autor não comprova a integralização de quotas na sociedade de fato, tampouco que tenha direito sobre a marca utilizada pelo grupo musical ou crédito pelo não recebimento do percentual do lucro que lhe era devido mensalmente, inviabilizando a liquidação e a apuração de haveres nos moldes requeridos.
6. A parcial procedência do recurso justifica a redistribuição dos ônus da sucumbência, considerando a responsabilidade proporcional das partes nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A sociedade de fato entre os membros de um grupo musical pode ser reconhecida por meio de provas documentais que demonstrem affectio societatis e participação nos lucros, independentemente de contrato formal.
2. A ausência de comprovação de quotas integralizadas impede a liquidação de haveres em sociedade de fato.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 981, 985, 986, 987, 990, 1.007 e 1.031; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.106.099/PR, Rel. Min. Humberto Martins; TJDFT, Acórdão 1399162, Rel. Des. Sandoval Oliveira.